Tribunal: TJES
Processo: 5028183-53.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5028183-53.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALE S.A.
RECORRIDO: JOAO PEDRO QUIRINO FILHO e outros
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. TRANSPORTE TERRESTRE. TRANSPORTE FERROVIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE VIAGEM DEVIDO A MANIFESTAÇÃO EM LINHA FÉRREA. NARRAM OS AUTORES, QUE ADQUIRIRAM PASSAGENS FERROVIÁRIAS DE IDA E VOLTA JUNTO A REQUERIDA, COM DESTINO À CIDADE DE SÃO TOMÉ DO RIO DOCE, ESTADO DE MINAS GERAIS (DOCUMENTO ANEXO), COM PREVISÃO DE SAÍDA DE CARIACICA (ESTAÇÃO PEDRO NOLASCO) NO DIA 04 DE JUNHO DE 2022 (SÁBADO) ÀS 07:00 HORAS, E RETORNO PROGRAMADO PARA O DIA 05 DE JUNHO DE 2022. OCORRE QUE NO DIA DE RETORNAREM PARA A SUA RESIDÊNCIA, QUANDO JÁ ESPERAVAM NA ESTAÇÃO, E APÓS O HORÁRIO DETERMINADO DO EMBARQUE, O TREM NÃO PASSOU. ADUZEM QUE QUANDO BUSCARAM SABER O MOTIVO DO ATRASO, DESCOBRIRAM POR TERCEIROS QUE ESTAVA TENDO UMA PARALISAÇÃO/GREVE DOS MAQUINISTAS E QUE O TREM DELES RUMO À GRANDE VITÓRIA NÃO CHEGARIA. ALEGAM QUE NÃO RECEBERAM NENHUM COMUNICADO DA EMPRESA REQUERIDA INFORMANDO SOBRE O CANCELAMENTO DA VIAGEM. ALEGAM QUE NÃO HOUVE ESPÉCIE ALGUMA DE ASSISTÊNCIA AOS REQUERENTES QUANTO AO RETORNO PARA CASA, OU SEQUER UMA TENTATIVA DE MELHORAR A CONDIÇÃO VIVIDA PELOS REQUERENTES. EM CONTESTAÇÃO A PARTE REQUERIDA ALEGOU QUE NA VERDADE OCORREU UMA MANIFESTAÇÃO NA LINHA FÉRREA NA LOCALIDADE DE TUMIRITINGA/MG NO DIA DA VIAGEM DE VOLTA DOS REQUERENTES. QUE TAL MANIFESTAÇÃO FOI REALIZADA EM RAZÃO DO DESASTRE AMBIENTAL OCORRIDO EM 2015, SENDO QUE FOI COLOCADA BARRA DE FERRO SOBRE OS TRILHOS, COM INTUITO DE IMPEDIR A CIRCULAÇÃO DOS TRENS, CONFORME COMPROVAÇÃO NOS AUTOS. ALEGA QUE DIVULGOU A SUSPENSÃO EM SEU SITE E POR OUTROS MEIOS. ADUZ EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL EM RAZÃO DO CASO FORTUITO E PELO ATO DE TERCEIRO. DEMONSTROU, AINDA, A REALIZAÇÃO DO REEMBOLSO DO VALOR PAGO PELAS PASSAGENS QUE NÃO PUDERAM SER UTILIZADAS. COMPROVA INCLUSIVE REGISTRO DE OCORRÊNCIA POLICIAL ACERCA DO FATO. SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PLEITOS AUTORAIS, E CONDENOU A REQUERIDA A PAGAR AOS AUTORES A IMPORTÂNCIA DE R$376,30 A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS, ALÉM DE CONDENAR A REQUERIDA A PAGAR AOS AUTORES A QUANTIA R$4.000,00 PARA CADA AUTOR A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO DA PARTE RECORRIDA PUGNANDO PELA PROCEDÊNCIA DA DEMANDA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
. RESTA INCONTROVERSO QUE HAVIA UM PROTESTO NA LINHA FÉRREA. OCORRE PORÉM, QUE MESMO DIANTE DA ALEGAÇÃO DA RECORRENTE DE QUE HOUVE A DEVIDA COMUNICAÇÃO, ESSA NÃO SE DEMONSTRA COMPROVADA, NOTADAMENTE PORQUE ADUZ QUE TERIA SIDO REALIZADA APENAS PARA AQUELES QUE TERIAM INDICADO O TELEFONE NA COMPRA DO BILHETE. ALÉM DO MAIS, A REQUERIDA SE LIMITOU A DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO PELAS PASSAGENS, SENDO FALHA AO PRESTAR ATENDIMENTO QUANTO AO RETORNO DOS AUTORES PARA SUA RESIDÊNCIA, JÁ QUE ESSES, JÁ SE ENCONTRAVAM NA ESTAÇÃO À ESPERA DO TREM. NOTORIAMENTE AS SOLUÇÕES APRESENTADAS PELA RECORRENTE SE MOSTRAVAM INSATISFATÓRIAS, UMA VEZ QUE OS AUTORES SE ENCONTRAVAM FORA DE SUA RESIDÊNCIA, EM RETORNO PARA A MESMA, RAZÃO PELA QUAL SOLUÇÃO MAIS ADEQUADA DEVERIA TER SIDO PROVIDENCIADA. REEMBOLSO QUE DEVE SER MANTIDO EIS QUE VIABILIZOU O RETORNO PARA CASA. RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE EM ZELAR PELO FUNCIONAMENTO REGULAR DA LINHA, INCLUSIVE COM APOIO DAS AUTORIDADES OU ZELAR PELO MENOR DANO POSSÍVEL AOS CONSUMIDORES. ENTENDO, ENTREMENTES, QUE NÃO HÁ QUE SE FALAR EM DANO MORAL IN CASU. EMPRESA QUE NOTORIAMENTE ACABA TENDO INÚMEROS TRANSTORNOS EM RAZÃO DO OCORRIDO QUE NÃO SE DEVEU A ATO POSITIVO OU DE DESCUIDO DE SUA PARTE. SE OBSERVADA A QUESTÃO SOB O PRISMA DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, DE PER SI, IGUALMENTE INCABÍVEL OS DANOS MORAIS. ASSIM, PELO CONJUNTO DOS FATOS, A SENTENÇA MERECE REPARO TÃO SOMENTE PARA FINS DE SE JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE ARBITRAMENTO DE DANOS MORAIS, MANTIDA NOS DEMAIS TERMOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)